Tribunal: TJSP
Processo: 1046832-85.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Trânsito. Imputação de penalidade de cassação do direito de dirigir por descumprimento da sanção de suspensão desse direito. Alegação de infração de trânsito cometida por terceiro. Indicação do condutor. Apresentação de cartões de ponto que indicam que, ao tempo do cometimento da infração, o impetrante encontrava-se em horário de trabalho. Situação de fato que autoriza o afastamento da autuação.

Ementa:
Trânsito. Imputação de penalidade de cassação do direito de dirigir por descumprimento da sanção de suspensão desse direito. Alegação de infração de trânsito cometida por terceiro. Indicação do condutor. Apresentação de cartões de ponto que indicam que, ao tempo do cometimento da infração, o impetrante encontrava-se em horário de trabalho. Situação de fato que autoriza o afastamento da autuação. Afastamento da infração imputada ao impetrante ora determinado, com cancelamento do processo de cassação do direito de dirigir. Ação ora julgada procedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n° 1046832-85.2018.8.26.0053 São Paulo Voto n° 16.208-D
1
Registro: 2020.0000130165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046832-85.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SERGIO
ROBERTO DA ROCHA, são apelados DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER, DIRETOR DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO -
DETRAN/SP, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN e
SUPERINTENDENTE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
- DER.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E
OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046832-85.2018.8.26.0053 -Voto no 16.208
2
Apelação Cível no 1046832-85.2018.8.26.0053
Apelante: Sergio Roberto da Rocha
Apelados: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo -
Der, Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo -
DETRAN/SP, Departamento Estadual de Trânsito - Detran e Superintendente
do Departamento de Estradas de Rodagem - DER
Comarca: São Paulo
Voto no 16.208
Ementa: Trânsito. Imputação de penalidade de cassação do direito de dirigir por
descumprimento da sanção de suspensão
desse direito. Alegação de infração de
trânsito cometida por terceiro. Indicação do
condutor. Apresentação de cartões de ponto
que indicam que, ao tempo do cometimento
da infração, o impetrante encontrava-se em
horário de trabalho. Situação de fato que
autoriza o afastamento da autuação. Afastamento da infração imputada ao impetrante ora determinado, com
cancelamento do processo de cassação do
direito
de
dirigir.
Ação
ora
julgada
procedente. Recurso provido.
A r. sentença de fls. 72/76, cujo relatório é adotado,
denegou a segurança na ação em que o impetrante visa à anulação de
imputação de infração de trânsito e ao afastamento da penalidade da
cassação do direito de dirigir. Fundamentou-se o julgado na ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046832-85.2018.8.26.0053 -Voto no 16.208
3
prova da tempestiva comunicação de indicação do condutor.
O apelo é do impetrante que persegue a inversão do
resultado ao argumento de que não foi flagrado conduzindo o veículo no
momento da infração, afirma que essa infração foi cometida por seu filho,
conforme a tempestiva indicação do condutor que apresenta à fl. 21, e
sustenta que este documento pode ter sido extraviado (fls. 80/94).
O recurso foi processado e respondido (fls. 100/103).
É o relatório.
Nada impede o conhecimento do recurso.
O impetrante objetiva o cancelamento do processo de
cassação de sua habilitação, mediante anulação da infração de trânsito
registrada sob o no 1V215889-3, para o que o impetrante afirma que essa
infração foi cometida por seu filho.
Na inicial, narra-se que, ao tempo da ocorrência dessa
infração de trânsito, o impetrante estaria em cumprimento de penalidade de
suspensão do direito de dirigir.
O auto de infração copiado à fl. 21 indica que a infração
ocorreu no dia 13/06/2017 às 10h33min na Rodovia SP-098, km 056, 700
metros norte, no Município de Mogi das Cruzes. Nesse mesmo documento,
verifica-se o preenchimento do formulário de identificação do condutor
infrator como sendo Ricardo de Paula Rocha.
É certo que não se pode afirmar com segurança a
tempestividade dessa comunicação de identificação do condutor, anotado
que o relatório de fl. 64 registra não ter havido identificação do condutor.
Contudo, é de se observar que o registro de ponto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046832-85.2018.8.26.0053 -Voto no 16.208
4
apresentado à fl. 24 indica que, no dia 13/06/2017, o impetrante registrou
jornada de trabalho das 7h50min às 13h12min e das 14h25min até
17h48min.
E essa anotação em registro de frequência autoriza
concluir que, no horário de cometimento da infração, o impetrante estava
em seu local de trabalho, o que, aliado à indicação de condutor anotada à
fl. 21, permite afastar a imputação da infração de trânsito no 1V215889-3.
Assim, deve ser transferida ao condutor responsável
indicado a imputação da infração aqui discutida, bem como a pontuação a
ela relativa e, consequentemente, a desconsideração dessa infração para o
fim de instauração do processo de cassação do direito de dirigir do
impetrante.
Com esses fundamentos, o recurso deve ser provido
para afastar a imputação da infração de trânsito discutida e, caso não
existam outras infrações imputadas ao impetrante, no período de
cumprimento de suspensão do direito de dirigir, cancelar o processo de
cassação desse direito.
Pelo exposto, o voto é pelo PROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator